Tribunal: TJSP
Processo: 3007827-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO JÁ FIRMADA NA DECISÃO RECORRIDA – CUSTEIO DA PERÍCIA PELA AGRAVANTE – CABIMENTO – TESE FIRMADA PELO STJ NO

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO JÁ FIRMADA NA DECISÃO RECORRIDA – CUSTEIO DA PERÍCIA PELA AGRAVANTE – CABIMENTO – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 871 (RESP 1.274.466/SC) NO SENTIDO DE QUE A PARTE SUCUMBENTE NA FASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDUÇÃO, ENTRETANTO, DO VALOR ARBITRADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.